Tribunal: STF
Processo: Rcl 39123
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633 - TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS FEITOS EM TRAMITAÇÃO SOBRE O TEMA. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por São Martinho S.A contra decisão proferida pela 11ª Câmara – Sexta Turma – do Tribunal de Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do Processo 0010960-61.2015.5.15.0029, sob a alegação de afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento do ARE 1.121.633 – Tema 1046. 
    Extrai-se da decisão ora impugnada in verbis:
    “(...)
    Sobre as horas de percurso, a reclamada tenta se valer de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal para, com isso, buscar a suspensão do feito. Mais uma vez o caráter protelatório da medida se mostra patente, já que o v. acórdão embargado expressamente afastou a tese apresentada (...)” 
     A parte reclamante sustenta que a questão debatida nos autos trata da validade de cláusulas relativas à supressão do pagamento de horas in itinere, prevista em acordo coletivo, matéria que guarda relação com o Tema 1.046 da repercussão geral, em que houve a determinação de suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, nos quais se discute a validade de pactos coletivos que limitam ou restringem direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Argumenta que “apresentou embargos de declaração pretendendo a manifestação do Juízo em razão do disposto no atual Tema 1046/STF – questão superveniente, registrando, inclusive, que em 02/07/2019 a decisão do MM. Ministro Relator Gilmar Mendes (ARE 1121633/GO) foi de Suspender Nacionalmente os processos que discutam validade de negociação coletiva, tamanha a importância e a repercussão sobre o caso”.
    Aduz que a autoridade reclamada indeferiu seu pedido de suspensão do processo e que “os magistrados da 11ª Câmara - Sexta Turma - do E. TRT 15 deixaram de observar que a determinação de Suspensão Nacional abrange todos os processos, inclusive os pendentes (registrando, inclusive, que embargos foram opostos da r. decisão)”.
    Requer, liminarmente, a suspensão do andamento do processo na origem e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, “para cassar o acórdão proferido pela E. Câmara do TRT 15, como forma de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal em suas decisões (determinando a suspensão do processo 0010960-61.2015.5.15.0029)”.
    Em 11/02/2020, deferi a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0010960-61.2015.5.15.0029, até o julgamento final desta reclamação.
    Devidamente citado (doc. 30), o beneficiário da decisão reclamada permaneceu inerte.
    Dispensa-se a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa previsão constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    A pretensão da reclamante merece acolhida.
    Antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos do ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 02/05/2019, é preciso esclarecer o cerne da questão jurídica discutida naqueles autos. Com efeito, o julgado em que reconhecida a repercussão geral da matéria constitucional ali ventilada recebeu a seguinte ementa, in verbis:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida.” 
    Deveras, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria, o Ministro Gilmar Mendes determinou, em 1º/08/2019, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC.
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a validade de cláusulas referentes à supressão do pagamento de horas in itinere, previsto em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao aludido tema da Repercussão Geral.
    Por essa razão, a decisão proferida nos autos do ARE 1.121.633 abarca o caso concreto, bem como tem aplicabilidade à lide, haja vista que o ato impugnado foi publicado em 13/12/2019, enquanto o julgamento, em sessão plenária, em que restou reconhecida a existência de repercussão geral da questão constitucional analisada no Tema 1.046 ocorreu em 02/05/2019.
    O fato de a matéria controvertida no processo de origem se relacionar à validade de norma coletiva de trabalho que limita direito trabalhista de sede infraconstitucional demonstra a adequação da hipótese ao paradigma invocado e impõe a observância da ordem de suspensão nacional de processos. 
    Ex positis, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão da tramitação do Processo 0010960-61.2015.5.15.0029 em curso no Tribunal de Regional do Trabalho da 15ª Região, até o pronunciamento definitivo desta Corte no Recurso Extraordinário 1.121.633 (Tema 1.046 da Repercussão Geral).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente